Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-88.2022.8.11.0053
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000626-88.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAOLA DA SILVA MOREIRA - CPF: 060.248.571-10 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

DANO MORAL RAZOÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde independente da demonstração de culpa, pela reparação aos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços.

2.

Nesse sentido, havendo bloqueio injustificado de cartão de crédito, tendo em vista a comprovação da adimplência das faturas, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

3.

O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural, para declarar inexistente o débito
sub judice,
bem como condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito inicial e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023